Tribunal: TJSP
Processo: 2204397-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência indeferida. Irresignação da autora. Plano de saúde. Mulher transexual. Procedimentos de redesignação sexual, feminização facial, feminização corporal e mamoplastia de aumento. Diagnóstico de incongruência de gênero (CID-F64.0). Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Probabilidade do direito evidenciada pela jurisprudência

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência indeferida. Irresignação da autora. Plano de saúde. Mulher transexual. Procedimentos de redesignação sexual, feminização facial, feminização corporal e mamoplastia de aumento. Diagnóstico de incongruência de gênero (CID-F64.0). Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Probabilidade do direito evidenciada pela jurisprudência consolidada do STJ reconhecendo obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos transexualizadores. Reconhecimento pelo CFM e incorporação ao SUS. Afastamento do caráter meramente estético. Lei 14.454/2022. Rol exemplificativo condicionado da ANS. Perigo de dano demonstrado por documentação médica indicando risco de agravamento do quadro psiquiátrico e histórico de tentativa de suicídio. Recusa tácita configurada pela ausência de resposta à solicitação administrativa. Tutela de urgência concedida com alternativas para cumprimento: indicação de rede referenciada apta ou autorização de reembolso. Recurso provido.